Tribunal: TJES
Processo: 5003064-21.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003064-21.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON DIAS DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003064-21.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: AILTON DIAS DE SOUZA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PROTESTO LEGÍTIMO E REGULAR. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DA PARTE AUTORA. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada por
AILTON DIAS DE SOUZA SILVA
em face de
BANCO ITAUCARD S.A,
na qual a parte Autora alega, em síntese, ter sido surpreendido com a inclusão de um protesto em seu nome pela parte requerida, sustentando desconhecer o contrato ensejador da restrição. Diante do exposto requereu a declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 4607185), o Requerido sustenta, em suma, a regularidade do protesto, considerando que fora realizado em razão de encargos gerados pelo atraso no pagamento de parcelas de um seguro contratado; aduz que a responsabilidade para baixa do protesto é da própria parte Autora, além de sustentar a ausência de danos morais sofridos.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4607196) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
DECLARAR
a inexistência da dívida impugnada na inicial; b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 143,63 (cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), referente às custas para baixa do protesto, com incidência de correção monetária a partir do pagamento e juros, desde a citação; c)
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4607200), sustentando inexistência de danos morais, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis para sua responsabilização ante o alegado abalo sofrido pela parte Autora, bem como a ausência de dano material, considerando que o valor pago pela parte Autora para a baixa do protesto em seu nome é de sua responsabilidade, não havendo que se falar em restituição, uma vez que o protesto ocorreu de forma devida em razão de débito gerado pela própria parte ao não adimplir com as parcelas do seguro adquirido na data de vencimento. No mais, aduz a impossibilidade da declaração de inexigibilidade ou inexistência do débito objeto da presente ação, uma vez que a contratação do serviço que ensejou o referido débito se deu de forma regular, conforme contrato acostado nos autos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4607205) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrente o ônus de provar a regularidade dos descontos realizados em conta da parte Recorrida, o que o fez.

Após análise detida dos autos, verifico que, ao contrário do disposto na sentença de piso, a parte Requerente apresentou contrato (ID. 4607187) , devidamente assinado pela parte Autora, que demonstra que houve a regular contratação do serviço que ensejou o débito discutido nos autos. Vejamos:

ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO (ID. 4607187)

ASSINATURA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO ( ID. 4607095)

Ademais, a parte Requerente também colacionou comprovação de que parcelas do referido contrato foram pagas em atraso, o que releva a legitimidade do protesto realizado. (ID. 4607191)

Sendo assim, ante a inadimplência da Recorrida, o protesto realizado pela Requerente configura-se como exercício regular de seu direito, afastando o dever da Recorrente de indenizar a parte Autora, inclusive, pelos encargos para baixa da referida restrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pleitos autorais. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)